Tribunal: TCU
Processo: 028.603/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9536/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.603/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Keven Piol Rodrigues (XXX.509.345-XX); Leonardo da Rocha Cordeiro (XXX.898.287-XX); Lorenzo Santana Costa (XXX.224.005-XX); Lorran de Souza Abreu (XXX.824.597-XX); Luan Alexandrino Oliveira Santos (XXX.012.667-XX); Luan Ribeiro Dornellas Silva (XXX.143.167-XX); Luan Vital Villaca (XXX.309.347-XX); Lucas Azevedo da Silva (XXX.047.837-XX); Lucas Dias Praxedes (XXX.239.587-XX); Lucas Gunnar Vingry de Araujo Pereira (XXX.487.534-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.